Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708415-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: MARIA DO CARMO TOLEDO RAMOS D E S P A C H O Trata-se de Remessa Necessária e de apelação interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença (ID 70169397) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento no 0708415-36.2022.8.07.0018, ajuizada por MARIA DO CARMO TOLEDO, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos, para declarar a isenção do imposto de renda sobre os proventos percebidos pela autora, condenando os réus a restituírem os valores retidos desde 05/12/2017 até a efetiva suspensão dos descontos, acrescidos de correção monetária e juros de mora correspondentes aos utilizados na cobrança do tributo. O processo encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. No presente momento, na petição juntada no ID 72533210, a apelada noticia o descumprimento da sentença pelo Distrito Federal e requer a antecipação da tutela recursal para que o D.F. não realize os descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da apelada. Decido. Incabível o pedido de antecipação de tutela recursal tendo em vista que a apelada não interpôs recurso, mas tão somente o Distrito Federal e o IPREV. Assim, eventual pedido de cumprimento de sentença deverá ser deduzido em autos apartados perante o juízo de origem. Inclua-se em pauta para julgamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 06 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora